Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-79.2017.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000602-79.2017.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOE XAVIER RODRIGUES PALHETA, JEOVA XAVIER RODRIGUES PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA ANTES DA LEI Nº 14.230/2021. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL A FATOS ANTERIORES. IRRETROATIVIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Noé Xavier Rodrigues Palheta contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para desconstituir sentença que havia extinguido ação de improbidade administrativa por prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. O agravante sustenta a retroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 e a ausência de dolo específico, reiterando o acerto da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 23, § 8º, da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 pode ser aplicado retroativamente para reconhecer a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa ajuizada sob a égide da redação anterior da LIA; (
ii
) estabelecer se a ausência de demonstração prévia de dolo específico autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 843.989 (Tema 1.199), sendo inaplicável o novo regime prescricional a ações ajuizadas antes de sua vigência.

A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE 852.475 (Tema 897), sendo inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente enquanto não afastada, por meio de instrução processual, a existência de dolo.

A instrução probatória é imprescindível para aferição do elemento subjetivo da conduta, não podendo ser extinta prematuramente a ação sob alegação de ausência de dolo específico.

O princípio do
in dubio
pro

societate
impõe o prosseguimento da ação de improbidade administrativa quando presentes indícios da prática de ato ímprobo, sendo a análise definitiva do dolo matéria de mérito.

A sentença que extinguiu o processo por prescrição contrariou entendimento vinculante da Suprema Corte, justificando o provimento da apelação mediante decisão monocrática, nos termos do art. 932, V, b, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a vigência da redação anterior da LIA.

É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

A extinção da ação de improbidade por ausência de dolo específico exige prévia instrução probatória, sendo incabível em sede de juízo preliminar.

O prosseguimento da ação de improbidade deve ser garantido quando presentes indícios da prática de ato ímprobo, nos termos do princípio do
in dubio
pro

societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; art. 37, § 5º. Lei nº 8.429/1992, art. 23, §§ 4º, 5º e 8º. CPC, art. 932, V, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843.989/PR (Tema 1.199), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STF, RE 852.475/SP (Tema 897), rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 08.08.2018; STF, ARE 1511071/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.12.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2554595/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000602-79.2017.8.14.0082

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28949064
) interposto
p
or
NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

contra decisão monocrática (Id.
28253927
) que

conhe
ceu
e
deu provimento à apelação,

para desconstituir a sentença que extinguiu o processo declarando a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que, apesar do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199, é plenamente cabível a aplicação retroativa das normas mais benéficas previstas na Lei nº 14.230/2021, por força do princípio da retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, aplicável também ao Direito Administrativo Sancionador;

(
ii
) que a imprescritibilidade prevista no Tema 897 exige a demonstração inequívoca de dolo específico, o que não restou caracterizado no
caso concreto;

(
iii
) que a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a prescrição intercorrente diante da inércia processual do autor por período superior ao previsto na legislação vigente, não havendo causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional;

(
iv
) que a decisão agravada não enfrentou devidamente as peculiaridades fático-processuais do caso concreto, tampouco considerou a fundamentação técnico-jurídica desenvolvida na sentença que julgou extinto o feito com base na prescrição intercorrente.

Postula, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o julgamento colegiado do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada e manutenção da sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente reconhecida com base no art. 23, §8º, da Lei de Improbidade Administrativa.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
29032443
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão devolvida para exame do colegiado consiste em averiguar
se é possível aplicar retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 (nova LIA) para reconhecer a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa ajuizada antes da vigência dessa lei — especificamente, no ano de 2017 — e extinguir o processo com base nela.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

Cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada, com fulcro nos
arts
. 9, 10 e 11, inciso I, da LIA, em face dos ora apelados, em virtude
do
médico Noé Xavier Rodrigues Palheta ter recebido indevidamente, desde janeiro de 2013, período inicial do mandato de seu filho prefeito Sr. Diego de Carvalho Palheta e de seu irmão secretário de saúde o Sr. Jeová Xavier Palheta, até o ano de 2016, verbas entre R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$3.000,00 (três mil reais) mensalmente a título de plantão, mas que esse serviço nunca fora efetivamente prestado.

Prolatada sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos seguintes:

“ (...)

Posto isso, considerando que: (1) o art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não padece de vício de
inconstitucionalidade (formal ou material), pois o princípio da vedação ao retrocesso refere a direitos sociais e não à ampliação do poder punitivo, e que o Decreto nº 5.687/2006 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção) versa sobre ações penais
strictu
sensu
e não às ações de improbidade administrativa; (2) as normas de direito privado são inaplicáveis às ações de improbidade administrativa (face a declaração de que não se trata de ação cível); e (3) a impossibilidade de que o Judiciário legisle, criando regra inexistente na lei ou dando interpretação que conflita francamente com a opção política do legislador expressa na referida lei, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO para DECLARAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termosdo artigo 23, § 8º da Lei 8.429/92, determino ainda, após o transito em julgado da presente decisão, o arquivamento do feito.Sem custas e honorários.”

Transcrevo o teor do artigo 23, § 4º, inciso I e § 5º da Lei nº 8.429/1992, com alteração dada pela Lei nº 14.230/2021, que subsidiam a sentença:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos,
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

...

§
4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I -
pelo
ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

...

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto nocaput

deste artigo
.
”

Na data de 18/08/2022, o STF concluiu o julgamento do RE 843.989, apreciando o Tema 1.199, firmando a irretroatividade do regime prescricional da Lei nº14.230/2021.

A tese fixada, nesse particular, foi a seguinte:

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

OSupremo Tribunal Federal deliberou que a nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa não retroage aos processos em curso, de tal sorte que a prescrição, nestes casos, terá como marco inicial a data da publicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, 26/10/2021.

Destaca-se que, nos casos de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92, não há sujeição à prescrição, conforme se depreende dos termos do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos aoerário,
ressalvadas as respectivas ações deressarcimento.

O
Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida, pacificou o entendimento acerca da imprescritibilidade das ações que visam ao ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa dolosamente praticado, a teor da Lei nº 8.429/92. Eis a tese do Tema
897:
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Destaco a ementa do referido precedente vinculante:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART.37,§ 5 º, DACONSTITUIÇÃO.

1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas notexto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art.5º,XLII,CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art.5º,XLIV,CRFB). 3. Otexto constitucionalé expresso (art.37,§ 5º,CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo aoerárioe sejam praticados por qualquer agente.

4. AConstituição, no mesmo dispositivo (art.37,§ 5º,CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis deressarcimentoaoerário, tornando-as, assim, imprescritíveis.

5. São, portanto, imprescritíveis as ações deressarcimentoaoeráriofundadas na prática deatodoloso tipificado naLei deImprobidadeAdministrativa.

6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção deressarcimentoe (
ii
) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pelaimprescritibilidadedas ações deressarcimentoporimprobidadeadministrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão deressarcimento. (RE 852475, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019) (grifamos)

Posto isto, não há que falar em prescrição, seja pela irretroatividade da lei, na espécie, seja pelo caráter de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. A existência do dolo específico ou de valores a serem ressarcidos deve ser averiguada na efetiva instrução processual. Assim, deve ser desconstituída a sentença, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Estando a sentença em confronto com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1.199 do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 932, V,
b
, do CPC:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V -
depois de
facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

Pelo exposto,
conheço e dou provimento à apelação,
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo declarando a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
”

A insurgência recursal gira em torno da suposta aplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), em especial no que diz respeito ao regime prescricional e à exigência de demonstração de dolo específico.

Alega o agravante que, à luz do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, amplamente aplicado no Direito Penal, seria possível a aplicação imediata das regras mais favoráveis trazidas pela nova redação da LIA, inclusive quanto aos prazos de prescrição intercorrente.

Com o devido respeito, a tese não merece prosperar.

DA IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL – TEMA 1.199 DO STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.199), fixou tese clara e vinculante acerca da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, nos seguintes termos:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92
) .
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA
( CF
, ART. 5º, XXXVI
) .
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.
2 .
O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).
3 .
A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.
5 .
A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da
Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976 .566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).
8 .
A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8 .429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas
( CF
,
art
.
37, § 4º). 11.
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador
.
12 .
Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14 .230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade
administrativa .
15.
A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
16 .
Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17 .
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente
– ,
há necessidade
de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021
,
garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897,

Repercussão Geral no RE 852 .475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19 .
Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14 .230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) - grifo nosso.

A tese é inequívoca: não se admite a aplicação retroativa dos novos prazos prescricionais aos processos em curso antes da vigência da nova lei, publicada em 26/10/2021.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 2017, ou seja, muito antes da vigência da Lei nº 14.230/2021. A tentativa do agravante de ver reconhecida a prescrição intercorrente com base nos §§ 4º, 5º e 8º do art. 23 da LIA, em sua redação atual, enfrenta óbice direto da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Em caso semelhante:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO
GERAL .
VIOLAÇÃO AO
PRINCIPIO
DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO
GERAL .
EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão
embargada .
Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
2 .
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões
constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c
art
.
1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748 .371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
5 .
Quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843 .989- RG, de minha relatoria,
DJe
de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da
lei .
7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8 .429/1992. 8.
Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma
legal .
Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade.

Desse modo, são inaplicáveis à presente lide.
9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido
apelo .
10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
11 .
Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega
provimento.(
STF - ARE: 1511071 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-
2024)-
grifo nosso.

Não se pode perder de vista que o STF afastou expressamente qualquer possibilidade de modulação dos efeitos da tese fixada, reconhecendo a irretroatividade
absoluta dos novos marcos temporais, inclusive em se tratando de normas que reduzam prazos ou imponham novas causas de interrupção e suspensão da prescrição.

DA IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – TEMA 897 DO STF

A jurisprudência consolidada também afasta o reconhecimento da prescrição nas ações de improbidade administrativa quando estiver em jogo pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso.

Conforme a tese fixada no RE 852.475/SP, Tema 897, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE .
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO
. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações
sociais .
2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB
) .
3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.
4 .

A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa
.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (
ii
) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de
ressarcimento.(
STF - RE: 852475 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)
– grifo nosso.

Essa diretriz se aplica independentemente da fase processual, exigindo-se apenas que haja indício da prática de ato doloso. A ausência de demonstração cabal de dolo, por ora, não impede o prosseguimento da demanda, pois a verificação de seu cabimento é matéria de mérito e deve ser objeto de instrução probatória.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito sem permitir o regular desenvolvimento da marcha processual, contrariou diretamente entendimento vinculante da Suprema Corte.

DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, nas fases iniciais do processo de improbidade, deve prevalecer o princípio do
in dubio
pro

societate
, admitindo-se o prosseguimento do feito sempre que houver indícios suficientes da prática do ato ímprobo, remetendo-se a análise definitiva quanto ao dolo e à responsabilidade individual para o momento oportuno.

A esse respeito, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO
INICIAL .
RECEBIMENTO. SÚMULA N. 7.
INAPLICABILIDADE .
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9º, 10, 11 E 17, § 6º, TODOS DA LIA, ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por CTB e JA DO P contra a decisão que, nos autos de ação civil pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, recebeu a inicial e determinou o prosseguimento da
ação .
II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para rejeitar a petição inicial. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. III - Alega o recorrente que o acórdão impugnado, ao rejeitar a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, violou os
arts
. 9º, 10 e 11, V da Lei
n .º
8.429/1992, posto que o conjunto fático-probatório amealhado aos autos, oriundo das investigações ocorridas no curso do Inquérito Civil nº 00815.00035/2019 (00815.002 .042/2021) dão conta dos elementos indiciários suficientes e necessários de autoria e materialidade para o recebimento da inicial demonstrando, ainda, à satisfação da exigência legal, a existência do dolo na conduta ímproba atribuída às recorridas. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera
revaloração
jurídica das provas e dos fatos. 'Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação
jurídica .
" Nesse
sentido:AgInt
no
AREsp
n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
20/11/2018,
AgInt
no REsp
n .
1.932.977/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 25/10/2021,
AgInt
no
AREsp
1.905 .420/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1º/6/2023). V - Esse é precisamente o caso dos autos, pois o acórdão relata fatos e circunstâncias nos quais as condutas das recorridas são satisfatoriamente descritas. Nesse contexto, os fundamentos fáticos estão bem delineados no aresto recorrido, o que permite a
revaloração
jurídica por esta Corte. VI - O entendimento sedimentado por esta Corte é de que a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita, consoante preconizado pelo
art
.
17, § 8º, da LIA, em sua redação original, sendo, ademais,
pacífico que em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa vigora o princípio do in dubio
pro

societate
, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito
. VII - Não se olvide das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 à LIA, contudo, ainda persiste o entendimento de que na fase de admissibilidade da ACP por ato de improbidade administrativa é inexigível qualquer incursão no mérito da demanda, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização
das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos
arts
.
9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público. VIII - Existindo indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa. IX - Da moldura fática delineada no acórdão, o qual consignou que "(...) o Ministério Público incluiu as ora recorrentes no polo passivo por terem sido nomeadas para os cargos de Assessor Executivo I, em 08/08/2018 (recorrente Carla) e Assessor Administrativo IV, em 23/04/2019 (recorrente Jenifer), tendo, contudo, exercido suas funções como Atendentes de Farmácia junto ao Hospital Geral do Município, evidenciando desvio de finalidade e de função, bem como abuso de poder" (fls. 80-81), que certamente há necessidade de aprofundamento da questão colocada à luz pelo autor da ação a fim de que se verifique concretamente a prática do ato ímprobo. X - O aresto impugnado não guarda consonância com o entendimento desta Corte da Cidadania, o que afasta a incidência da Súmula 83/STJ utilizada pelo Tribunal de origem para inadmitir o trânsito do recurso
especial.XI
- Na jurisprudência desta Corte, "somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo"(
AgRg
no
AREsp
400 .779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 17/12/2014). A propósito: (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .815.871/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021,
DJe
de 31/8/2021
).XII
- Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2554595 RS 2024/0023821-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) – grifo nosso.

Portanto, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.199 e 897, e considerando a ausência de formação de contraditório pleno e de instrução processual adequada para a aferição do elemento subjetivo da conduta, não há falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para permitir o regular prosseguimento da demanda na origem.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
03

de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025